Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701089-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DIAS AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA ALVES DIAS contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença em face HL TERRAPLENAGEM LTDA, acolheu a impugnação à penhora do executado para determinar a retificação dos valores exequendos (ID 219133472, autos originários). Em suas razões (ID 67870231), a agravante sustenta que: 1) a matéria de defesa apresentada na impugnação à penhora (pagamento de pensão vitalícia em parcela única) encontra-se preclusa, já que deveria ter sido arguida pela executada na fase de conhecimento ou em impugnação ao cumprimento de sentença; 2) o recebimento da pensão vitalícia em parcela única constitui faculdade do ofendido, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil; 3) a capacidade financeira da executada está devidamente comprovada e o bloqueio do valor de R$ 830.223,76 não prejudicaria as atividades empresariais; 4) o encaminhamento dos autos à Contadoria fere o princípio da segurança jurídica, porque a matéria está preclusa; 5) caso o pedido de manutenção da penhora não seja acolhido, deve a agravada indicar bens imóveis para garantir o adimplemento integral do crédito; 6) a conduta da agravada constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e manter o valor penhorado, bem como para que seja aplicada à agravada multa de ato atentatório a dignidade de justiça. Subsidiariamente, caso o pedido de manutenção da penhora não seja acolhido, que a agravada indique bens imóveis para garantir a execução. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator